Tribunal: TJSP
Processo: 1009216-48.2023.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO RELACIONADAS À INCIDÊNCIA DA LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA, APLICABILIDADE DA LEI No 13.455/2017, CERCEAMENTO DE DEFESA, FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA, PROPORCIONALIDADE DA MULTA E NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO RELACIONADAS À INCIDÊNCIA DA LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA, APLICABILIDADE DA LEI No 13.455/2017, CERCEAMENTO DE DEFESA, FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA, PROPORCIONALIDADE DA MULTA E NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento à apelação da embargante, e manteve autuação administrativa e multa aplicada por infração a normas consumeristas e administrativas relacionadas à informação de preços de combustíveis. A embargante alega múltiplas omissões e contradições no julgado, inclusive sobre a aplicabilidade da Lei no 13.874/2019, da Lei no 13.455/2017, da proporcionalidade da penalidade e da ocorrência de nulidades formais no procedimento administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto aos fundamentos legais aplicáveis, às provas produzidas, à proporcionalidade da sanção e às alegadas nulidades administrativas; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir matéria já decidida.
4.O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações da embargante, inclusive concernentes ao cerceamento de defesa, às normas administrativas e consumeristas aplicadas, à validade do auto de infração e à proporcionalidade da multa, e concluiu pela regularidade da autuação.
5.A alegada omissão sobre a Lei no 13.874/2019, a Lei no 13.455/2017 e demais normas foi suprida pela fundamentação que, de forma coerente, delimitou a incidência das regras do CDC, da Resolução/ANP no 41/2013, do Decreto no 5.903/2006 e da legislação municipal pertinente.
6.O julgado consignou que a multa foi fixada em atendimento ao art. 57 do CDC, a receita bruta do autuado e as circunstâncias atenuantes previstas em lei municipal, não havendo omissão e tampouco contradição a sanar.
7.A contradição passível de aclaratórios é a interna ao julgado, não se confundindo com a insatisfação da parte em relação ao resultado ou com divergência interpretativa.
8.O prequestionamento não exige menção literal aos dispositivos invocados, bastando que a questão tenha sido efetivamente analisada pelo tribunal, o que ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2.A contradição que justifica os aclaratórios é apenas a endógena ao julgado, não configurada pela divergência entre decisão e argumentos da parte.
3.A fundamentação que aprecia a legislação aplicável e a proporcionalidade da multa afasta alegação de omissão, ainda que sem referência expressa a todos os dispositivos legais citados pela parte.
4.O prequestionamento se satisfaz com a análise da matéria pelo tribunal, independentemente de citação literal dos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6o, III; 31; 37, § 1o; 57; Decreto no 5.903/2006, art. 9o, I; Resolução/ANP no 41/2013, art. 18; Lei no 13.455/2017, art. 1o; Lei no 13.874/2019; LCM no 229/2023, arts. 42, parágrafo único; 47.